Tribunal: TJES
Processo: 5000776-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Posse; Aquisição
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000776-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEIDIMAR VITORINO DE FREITAS DANIEL e outros
AGRAVADO: VANDERLEY VITORINO DE FREITA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
000776-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S: CELIO DANIEL E OUTRA

AGRAVAD
O: VANDERLEY VITORINO DE FREITAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

CELIO DANIEL E OUTRA

contra a r. decisão
(eventos 446262 e 446263)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Água Doce do Norte que, nos autos de
ação de reintegração de posse
ajuizada por
VANDERLEY VITORINO DE FREITAS,
rejeitou o pedido de reconsideração formulado pelos recorrentes e, por conseguinte, manteve o deferimento da tutela de urgência.

E
m suma, sustenta
m
os recorrentes que
o agravado não cumpriu os termos do contrato de arrendamento,
estando, portando, inadimplente.

A
duzem, outrossim, que o prazo estipulado no contrato já se findou, o que corrobora a reforma do
decisum
que deferiu a liminar reintegratóri
a
em favor do
recorrido
.

Pugnam, em caráter liminar, pelo sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretendem a reforma integral da aludida decisão.

Mediante o evento 492489 indeferi a medida liminar recursal.

Informações encaminhadas pelo Juízo singular no evento 598206.

A parte recorrida, embora regularmente intimada, não apresentou manifestação no prazo legal (evento 604604).

No evento 614536 determinei a intimação da parte recorrente para, a teor do artigo 10 do CPC, se manifestar sobre possível inadmissibilidade recursal, sendo, em seguida, apresentada a petição no evento 635680.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
2
3
de julho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
000776-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S: CELIO DANIEL E OUTRA

AGRAVAD
O: VANDERLEY VITORINO DE FREITAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar
ex officio
)

Como relatado, as teses recursais ora sustentadas são, basicamente, a inadimplência contratual por parte do agravado e o término do prazo estipulado no contrato, o que corrobora, segundo os recorrentes, a reforma do
decisum
que deferiu a liminar reintegratória em favor do recorrido.

Todavia, como já alinhavado no bojo da decisão que
indeferiu a tutela recursal de urgência
(evento 492489)
,
a única tese recursal que merece ser analisada diz respeito ao término do contrato pel
a ocorrência
do corte
do
segundo ciclo de eucalipto, porquanto a
outra tese
– atinente ao alegado inadimplemento contratual – já se encontra preclusa,
uma vez que
já submetida ao escrutínio deste Eg. Tribunal em oportunidade anterior.

Tais argumentos foram abordados no bojo do agravo de instrumento nº
0000509-92.2018.8.08.0068,
oportunidade na qual, após prévio indeferimento da liminar, o recurso não fora conhecido ante a inobservância da regra estampada
no §2º, do artigo 1.018, do CPC.
1

Desta forma, quanto ao ponto, cumpre reconhecer a incidência da preclusão consumativa que inviabiliza a reapreciação da tese nesta nova irresignação recursal.

Sobre o tema, veja-se:

(...)
3.
Viola os princípios da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, a tentativa de repristinar os argumentos e fundamentos para revogação de tutela de urgência já objurgada em anterior agravo de instrumento intempestivo inadmitido por este órgão fracionário, uma vez que nítida a afeição do procedimento a pedido de reconsideração que, como é cediço, é inapropriado para estancar a fluência do prazo recursal.
4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024179006051, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 09/05/2018)

_______________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra decisão a qual já foi objeto de
agravo anterior
apresentado pelo próprio agravante. Descabimento. Incidência de
preclusão
consumativa. Violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
Precedentes do STJ. Recurso não conhecido. (TJSP; AI 2243228-46.2019.8.26.0000; Ac. 13749438; Santos; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Batista Vilhena; Julg. 14/07/2020; DJESP 20/07/2020; Pág. 2337)

Ademais, forçoso reconhecer que os agravantes não sustentaram qualquer fato novo acerca da referida tese – inadimplemento contratual – de forma a autorizar o revolvimento da matéria neste segundo recurso.

Destarte, ante a ocorrência de preclusão consumativa, de ofício,
NÃO CONHEÇO
da recurso na parte que versa sobre a alegada inadimplência contratual da parte agravada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
000776-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S: CELIO DANIEL E OUTRA

AGRAVAD
O: VANDERLEY VITORINO DE FREITAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Mérito)

Con
soante
relatado, c
uida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

CELIO DANIEL E OUTRA

contra a r. decisão
(eventos 446262 e 446263)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Água Doce do Norte que, nos autos de
ação de reintegração de posse
ajuizada por
VANDERLEY VITORINO DE FREITAS,
rejeitou o pedido de reconsideração formulado pelos recorrentes e, por conseguinte, manteve o deferimento da tutela de urgência.

Aduzem os recorrentes, em suma,
que o prazo estipulado no contrato já se findou, o que corrobora a reforma do
decisum
que deferiu a liminar reintegratóri
a
em favor do
recorrido
.

Pugnam, em caráter liminar, pelo sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretendem a reforma integral da aludida decisão.

Mediante o evento 492489 indeferi a medida liminar recursal.

Informações encaminhadas pelo Juízo singular no evento 598206.

A parte recorrida, embora regularmente intimada, não apresentou manifestação no prazo legal (evento 604604).

Na origem,
VANDERLEY VITORINO DE FREITAS
(autor⁄agravado) ingressou com Ação de Reintegração de Posse em face de
CELIO DANIEL DE SOUZA
(réu⁄agravante) alegando que exercia posse de parte do imóvel de titularidade de JUVENAL DE FREITAS e IRACY VITORINO DE FREITAS em virtude de contrato de arrendamento rural para fins de exploração de plantio de eucaliptos.

Afirmou que o contrato, firmado com seus genitores, previa o direito de exploração do imóvel por dois ciclos de cultura de eucalipto (período entre 14 e 16 anos) mediante contraprestação de 15% (quinze por cento) do valor da venda do eucalipto em cada ciclo de corte.

Narrou, ainda, que na vigência do contrato os arrendantes (seus genitores) faleceram, ocasião em que o agravante (seu cunhado) passou a esbulhar a posse exercida determinando o corte dos eucaliptos e iniciando o cultivo de gado no imóvel.

Em um primeiro momento, a Magistrada
a quo
indeferiu a liminar, decisão que foi mantida por este Tribunal em recurso de minha relatoria (Agravo de Instrumento nº 0000823-72.2017.8.08.0068).

Após o trâmite da demanda, com a apresentação de contestação e réplica, a MM. Juíza
proferiu nova decisão, deferindo a reintegração de posse.

Inconformado, o réu/recorrente CELIO DANIEL manejou
agravo de instrumento (n
. 0000509-92.2018.8.08.0068) que não foi conhecido por este Eg. Tribunal de Justiça.

Durante o trâmite processual, foi apresentado pedido de reconsideração (eventos 446258 e 446259)
em que além da tese de inadimplemento contratual pelo agravado, foi alegado que o contrato já se findou, porquanto já houve o corte do segundo ciclo de plantio de eucalipto pelo recorrido.

Ato
contínuo
, a Magistrada primeva proferiu a decisão objurgada
(eventos 446262 e 446263)
que,
além de admitir a agravante
LEIDIMAR
na qualidade de assistente simples,
manteve o deferimento da liminar em favor do autor, sob o fundamento de inexistir fato novo capaz de modificar seu entendimento.

Pois bem.

Como abordado em voto preliminar a única tese recu
rsal
que será enfrentada neste recurso
diz respeito ao término do contrato pel
a ocorrência
do corte
do
segundo ciclo de eucalipto.

E acerca de tal ponto
não observo substrato suficiente para demonstrar que, de fato, o contrato já se esgotou, sendo prudente, em meu sentir,
o término da instrução dos autos de origem que, pelo que observo, já foi devidamente saneado.

Ademais, forçoso observar que no bojo da avença entabulada pelo agravado com o Sr. Joaquim José de Oliveira Júnior o prazo para retirada do segundo corte de eucalipto é ate a data de
31 de dezembro do corrente ano.

Assim, como a instrução dos autos de origem demonstrou, ao menos até o momento em que prolatada a decisão hostilizada, que o agravado reúne os requisitos necessários para o deferimento da liminar possessória, tenho que não merece acolhida a tese recursal.

Como arremate, como já consignei no bojo do primeiro recurso interposto nestes autos, é patente que as partes litigantes estão em constante desavença, razão pela qual reputo que eventual revisão da decisão hostilizada merece aguardar a produção das provas já determinadas pela instância primeva.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. (...) § 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de não conhecer do recurso na parte que versa sobre a alegada inadimplência contratual do agravado e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Isto porque, a tese relacionada ao inadimplemento contratual se encontra preclusa, considerando que já fora examinada, na mesma cognição sumária, por esta Corte de Justiça no AI nº 0000509-92.2018.8.08.0068, inexistindo arguição de qualquer fato novo pelos agravantes que possibilitaria o revolvimento da matéria.

No mérito, o perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem o recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não permite esclarecer se o contrato de arrendamento rural já se encerrou, o que permitiria a retomada da posse pelos agravantes, visto que a ocorrência do corte do segundo ciclo de eucalipto, termo final da avença, aparentemente somente será em 31 de dezembro do corrente ano.

Dessa maneira, como aparentemente o contrato de arrendamento rural para fins de exploração de plantio de eucalipto permaneceria vigente, o agravado faz jus a posse do imóvel, conforme fora deferido na origem por meio da tutela de urgência aqui questionada, devendo a decisão definitiva a respeito da posse da área ser postergada para o juízo de cognição exauriente, oportunidade em que todas as provas terão sido produzidas e os fatos esclarecidos.

Dessa forma, acompanho na íntegra o voto do culto Relator.

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
000776-18.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S: CELIO DANIEL E OUTRA

AGRAVAD
O: VANDERLEY VITORINO DE FREITAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TESES VERTIDAS EM PRÉVIO RECURSO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO – FATO NOVO – TÉRMINO DA COLHEITA DE EUCALIPTO – AUSÊNCIA DE ROBUSTA PROVA APTA A MODIFICAR O
DECISUM
HOSTILIZADO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.

1.
Não pode a parte revisitar matéria abordada em pretérita decisão interlocutória e que já foi submetida ao escrutínio deste Eg. Tribunal. Ocorrência de preclusão consumativa.

2.
O único argumento que merece ser analisado – término do contrato pelo fim da segunda colheita de eucalipto – não resta satisfatoriamente demonstrado ao ponto de modificar o
decisum
hostilizado.

3.
Outrossim, o próprio contrato de arrendamento que originou a posse do agravado tem como prazo final a data de 31 de dezembro de 2020.

4.

Considerando que
a instrução dos autos de origem demonstrou, ao menos até o momento em que prolatada a decisão hostilizada, que o agravado reúne os requisitos necessários para o deferimento da liminar possessória,
forçosa a rejeição da tese ventilada neste recurso.

5.
Ademais,
é patente que as partes litigantes estão em constante desavença, razão pela qual
se mostra mais razoável que
eventual revisão da decisão hostilizada
aguarde
a produção das provas já determinadas pela instância primeva.

6.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.